Tribunal: TJMT
Processo: 1020404-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020404-43.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA - CPF: 190.940.258-33 (AUTOR), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (REU), LUCELIA DE ARRUDA MEDEIROS - CPF: 483.435.521-72 (REU), FENELON BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 008.351.961-00 (REU), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (REU), GONCALO GOMES DE ARRUDA SOBRINHO - CPF: 079.948.851-87 (REU), MAGALI DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 207.958.581-91 (REU), ESPÓLIO DE LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA (REU), ESPÓLIO DE SEBSTIÃO GOMES DE ARRUDA (REU), ESPÓLIO DE NATALINA FARIA DE ARRUDA (REU), LUCELIA DE ARRUDA MEDEIROS - CPF: 483.435.521-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FENELON BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 008.351.961-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELZA MARIA GOMES DE ARRUDA MACIEL - CPF: 177.861.261-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GONCALO GOMES DE ARRUDA SOBRINHO - CPF: 079.948.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGALI DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 207.958.581-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SIMULAÇÃO E FALSIDADE DOCUMENTAL – DEMANDA PROPOSTA MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR – INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM DO ART. 975, § 3º, DO CPC POR AUSÊNCIA DE PROVA DA COLUSÃO – OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA PELA REGRA GERAL DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 975,
CAPUT
,

DO CPC) –
DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO JULGADA EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Embora admitida a extensão do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória em caso de simulação ou da colusão, contando-se o prazo decadencial desde a ciência de tais circunstâncias (art. 975, §3º, do CPC), não restando comprovada a existência de conluio, de simulação e de colusão entre as partes da ação rescindenda, tampouco existindo prova da noticiada falsidade documental, o prazo decadencial deve ser computado pela regra geral de 02 (dois) anos do
caput
do art. 975, contados desde o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir.

Decadência reconhecida de ofício, julgando-se extinto o feito, com resolução do mérito o processo, na forma do art. 487, II c/c art. 332, §1º, ambos do CPC. Condenação em custas, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1020404-43.2021.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: TAIS PERES CHAGAS DE SÁ PEREIRA

REQUERIDOS:
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA, ESPÓLIO DE LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA, ESPÓLIO DE NATALINA FARIA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória promovida por
TAIS PERES CHAGAS DE SÁ PEREIRA
, em desfavor de
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
,
ESPÓLIO DE LUIZA GEDY GOMES DE ARRUDA
,
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA
e
ESPÓLIO DE NATALINA FARIA DE ARRUDA
, objetivando a rescisão da coisa julgada formada na Ação de Usucapião número 0008285-59.2015.8.11.0006, promovida por Cezare Pastorello, ao argumento de que teria alterado a verdade dos fatos, já que nunca possuiu o imóvel usucapido de 46.964,20m2.

Sustenta a autora que a área usucapida é um condomínio denominado de “Condomínio Pantanal Rancho Ecológico”, formado há aproximadamente 10 (dez) anos, e que é composto por vários lotes e residências, pertencentes a pessoas diversas.

Relata que é proprietária de um lote de terreno nº. 02, com área de 500m2 (quinhentos metros quadrados), que faz parte da área de 46.964,20m2, indevidamente usucapida pelo réu CEZARE na ação de usucapião, conforme demonstram o instrumento particular de compromisso de compra e venda e a declaração de quitação firmada de próprio punho pelo vendedor Lincoln Camargo Alves, pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), adquiridos em 20 de janeiro de 2020.

Não obstante isso, afirma que desde abril de 2017, ela já exercia a posse direta, cuidando e exercendo a vigilância sobre o mesmo, na condição de procuradora do Sr. Lincoln.

Relata a cadeia dominial do seu lote, da seguinte forma: José Soares da Rocha vendeu para Gilson Alberice; Gilson Alberice vendeu para Silvana de Oliveira Rodrigues; Silvana de Oliveira Rodrigues vendeu para Durvalino Cristo da Silva Chaves; Durvalino Cristo da Silva Chaves vendeu para Silvana Margarida Secchi; Silvana Margarida Secchi vendeu para Wagner da Cunha Siqueira; Wagner da Cunha Siqueira vendeu para Lincoln Camargo Alves e Lincoln Camargo Alves vendeu para Taís Peres Chagas. Apesar tudo isso, somente tomou conhecimento por terceiros de que o Sr. Cezare havia usucapido seu terreno, no mês de janeiro de 2020, com a confirmação na Segunda Vara Cível de Cáceres/MT, e que já havia o trânsito em julgado.

Argumenta que o réu Cezare conhecia a autora, visto que o mesmo era seu vizinho no condomínio Pantanal Rancho Ecológico — área usucapida —, e na época em que ele ajuizou a ação de usucapião, e tinha conhecimento de que o lote nº. 2 era do primo da autora — Lincoln Camargo Alves —, pessoa de quem ela fez a aquisição no ano de 2020.

Diz que o réu Cezare tentou adquirir seu terreno, mesmo depois de ter usucapido
“indevidamente”
o lote de terreno da autora, haja vista o receio da descoberta da fraude por ele perpetrada, e mesmo assim, com uso de violência física, em 24 de setembro de 2020, caracterizando o esbulho.

Em vista do esbulho sofrido e praticado pelo Réu Cezare, a autora ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com danos morais.

Afirma que o réu nunca possuiu a posse da totalidade da área do condomínio de área de 46.964,20m2, mas tão só os lotes 13/14 do terreno.

Por outro lado, alega que a ausência de apresentação de defesa na ação de usucapião, no caso, contestação, dos 06 (seis) representantes do Espólio de Sebastião Gomes de Arruda e Natalina Faria de Arruda, na Ação de Usucapião, na qual ensejou à revelia, o que foi crucial para que obtivesse o “ilegítimo” usucapião.

Em vista disso, vem a presença deste Sodalício requerer a desconstituição da sentença que acolheu a usucapião em favor do réu, com base no art. 966, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, visto que as partes entraram em conluio para induzir o Juízo em erro, além de juntar instrumento particular de promessa de compra e venda falso, celebrado por ele com Gilson Alberice e Luciane Margato Salazar, em 05 de julho de 2013.

Em virtude do pedido de concessão da justiça gratuita, determinei a intimação da parte autora para comprovar que faz jus à benesse (Id. 111239982). Juntada de manifestação em Id. 112661465, acompanhada de documentos pertinentes.

Por meio da decisão de Id. 113871963, deferi os benefícios da gratuidade de justiça vindicada pela autora, e diante da ausência de pedido de tutela antecipada, foi determinada a intimação dos requeridos para apresentação de contestação.

Os requeridos Gonçalo Gomes de Arruda Sobrinho (Id. 114932472), Magali de Oliveira Arruda (Id. 114932483), Lucélia de Arruda Medeiros (Id. 114932495) e Cezare Pastorello Marques de Paiva (Id. 136552159) foram regularmente citados, todavia, não ofertaram contestação aos termos desta rescisória, e recentemente, os últimos também se aperfeiçoaram, conforme Certidão Positiva respectiva (Id. 149308670 – págs. 66 e 69), e igualmente não se manifestaram nos autos (certidão de Id. 151700666), conforme despacho de Id. 154016690.

Realiza a intimação de Lucélia de Arruda Medeiros para apresentar aos autos a decisão judicial que a nomeou curadora do requerido Fenelon; e a intimação da filha da falecida Elza Maria Gomes de Arruda, Sra. Carolina de Arruda Maciel, nos moldes do pedido de diligência da d. Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de colacionar a cópia da certidão de óbito e/ou respectiva habilitação do espólio ou herdeiro, conforme certidão do Oficial de Justiça, de Id 174269196 e seguintes, no qual se mantiveram inertes, conforme certidão Id. 189077174.

Determinada a intimação da parte autora para manifestar interesse em produzir provas, esta “informa que não possui interesse na produção de outras provas, além daquelas que já se encontram juntadas na ação” (sic – Id. 202595661).

No parecer Id. 204107693, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifesta pelo conhecimento e
improcedência
da pretensão rescisória, ante a ausência de comprovação robusta quanto ao dolo imputado ao requerido Cezare.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, com a presente ação rescisória a autora
Tais Peres Chagas de Sá Pereira
objetiva a rescisão da coisa julgada formada na Ação de Usucapião nº. 0008285-59.2015.8.11.0006, promovida por Cezare Pastorello, ao argumento, em suma, de que teria este alterado a verdade dos fatos, já que nunca possuiu o imóvel usucapido de 46.964,20m2.

E para tanto, a parte autora delineia o fundamento de sua pretensão rescisória nos
incisos III
(dolo, simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei) e
VI do art. 966 do CPC
(fundada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), aduzindo que
“as partes entraram em conluio na ação de usucapião para induzir o Juízo a erro, e com isto possibilitar com que o réu CEZARE conseguisse o provimento jurisdicional rescindendo”
e que
“CEZARE juntou nas fls. 29/34 dos autos da ação de usucapião, um instrumento particular de promessa de compra e venda FALSO, celebrado por ele com Gilson Alberice e Luciane Margato Salazar, em 05 de julho de 2013”
, sendo que
“supracitado documento se trata de uma contrafação, de um negócio jurídico ilegítimo entabulado, uma vez que Gilson Alberice e Luciane não poderiam ter vendido ao réu CEZARE a totalidade da área usucapida (46.964,20 m2), haja vista que no mês de junho de 2010, Gilson e Luciane comercializaram parte desta área a Silvana de Oliveira Rodrigues, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), qual seja o lote nº 2, com dimensão de 500 m2, que hoje pertence à Autora, e que a impele mover a presente rescisória”
,
“afirmação pode ser constatada por esse douto Tribunal mediante a leitura da declaração firmada em cartório por Gilson Alberice e Luciane Margato, no dia 10 de dezembro de 2020, em anexo”
(sic).

No mérito, pede que
“seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, para fins de rescindir a v. sentença rescindenda, para excluir o lote de terreno nº 2, com área de 500 m2, dos 46.964,20 m2 quadrados usucapidos pelo Réu CEZARE do imóvel sob matrícula 30.074, com transcrição no Cartório de Registro de Imóveis da urbe de Cáceres-MT, oficiando-se a aludida serventia extrajudicial para o cumprimento da decisão”
(sic).

Pois bem.

De pronto, cabe salientar que a parte autora decaiu do direito de propor a presente ação rescisória. Explico:

A sentença rescindenda foi proferida em 26/12/2014 e transitou em julgado em
18/12/2017
, conforme certidão de Id. Num. 108909976 - Pág. 1.

O termo inicial da contagem do prazo decadencial previsto no artigo 975,
caput
, do CPC, teve início com o trânsito em julgado e esgotou-se em
18/12/2019
.

A ação rescisória, por sua vez, foi ajuizada apenas em
11/11/2021
.

Portanto, configurada está a decadência, consoante a disciplina do art. 975,
caput
, do CPC.

Nesse sentido, oportuno citar julgados desta Corte:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO –
AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO
– ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido. Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.
Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado. Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC. Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência
.”
(TJ-MT 10209292520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO –
RESCISÓRIA – SIMULAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR
– SENTENÇA PROFERIDA NO CPC/73 – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL DA ÉPOCA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – DESPROVIDO. 1 - “As decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 só podem ser impugnadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos previstos naquele diploma legal' (TRF - 3ª Região - Ação Rescisória n. 5023044-74.2019.4.03.0000/SP, rel. Des. Federal Newton de Lucca).” (TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 5001188-65.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 26/05/2021).
2- As disposições de admissibilidade do CPC/2015, mais precisamente o art. 975, § 3º, referentes à rescisória, não se aplicam no presente caso, de modo que o feito deve ser extinto, pois proposto além do prazo de 2 anos previsto no art. 495 do CPC/73
.”
(TJ-MT 10098765220188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022) (destaquei)

Prosseguindo, infere-se que a autora, na exordial da rescisória, esgrime no sentido da incidência, na espécie, do disposto no § 3º do artigo 975 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual
“
Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado
e para o Ministério Público,
que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão
”
.

Ocorre que não explicita em que consistiu a simulação ou colusão das partes. Apenas refere que tanto o dolo e a colusão, quanto à prova de falsidade, estariam consubstanciados em
“declaração firmada em cartório por Gilson Alberice e Luciane Margato, no dia 10 de dezembro de 2020,
em anexo
”
.

Entretanto, referida prova nova a evidenciar a malfadada simulação/colusão e/ou falsidade não foi juntada à presente demanda rescisória, e quando regularmente intimada para manifestar interesse em produzir novas provas, a própria parte autora informou expressamente
“que
não possui interesse na produção de outras provas
, além daquelas que já se encontram juntadas na ação”
, conforme observa-se do teor da peça Id. 202595661, a ensejar, em razão disso, o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC.

Nesse cenário, entendo que se mostra totalmente inaplicável ao caso o disposto no § 3º do art. 975 do CPC, pois não há qualquer evidência de simulação ou de colusão das partes, além de nada ter sido demonstrado pela demandante, sendo despicienda a alegação da mesma no sentido de que “
tomou conhecimento da sentença rescindenda no mês de janeiro de 2021, por conseguinte, não ocorreu a decadência do seu direito”
(sic).

Com efeito, a alegação de colusão, que é dolo das partes que litigam, simuladamente ou não, com o fim de enganar o juiz ou em prejuízo de terceiros, não é seguramente demonstrada pelas provas coligidas ao feito.

Nesta toada, perfilho dos bens colocados fundamentos do parecer ministerial Id. 204107693, no sentido de que “
para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual”
, sendo que
“
a autora não trouxe aos autos elementos aptos a amparar o seu pleito rescisório, haja vista que o mero indício de falsidade decorrente da constatação da ausência de defesa (contestação, de 06 dos noves réus), no qual seria uma simulação ou colusão entre as partes, visando fraudar a lei (art. 966, III, do CPC), ou seja, não se qualifica, por si só, como prova falsa a teor do art. 966, inc. VI, do CPC, para desconstituir o acórdão rescindendo
”
, de tal feita que
“
não se vislumbra, pelos documentos coligidos nos autos, a ocorrência de dolo, tendo em vista que a intenção do Réu Cezare foi utilizar da ação de usucapião para comprovar o seu “possível” direito de usucapir o imóvel
”
(sic).

Nesta toada, ausente a comprovação da colusão entre as partes, vale a regra geral do prazo decadencial de dois anos a contar do trânsito em julgado (art. 975,
caput
,

do CPC), cabendo destacar mais uma vez que a sentença rescindenda (Id. 108909974 – Págs. 13/17) tem certidão de trânsito em julgado lavrada em
18/12/2017
(Id. 108909976 – Pág. 1), além de que a averbação do efeito prático da sentença de usucapião na matrícula nº. 30.074 do CRI de Cáceres ocorreu em
31/01/2018
(Id. 108909979 – Pág. 1), ato registral que possui publicidade
erga onmes
, de tal feita que,
tanto do trânsito em julgado quanto da averbação imobiliária decorreram mais de dois até o ajuizamento da ação rescisória em 11/11/2021
.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento desta egrégia Turma julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO –
AMPLIAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA
– EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido.

Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória.

Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado.

Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.

Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência
.”
(N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – REQUERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA VEICULADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA
– TEMPUS REGIT ACTUM ­ (ART. 14 CPC/15) –
PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS DO ART. 495 DO CPC/1973 – AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA HÁ MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGADO RESCINDENDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA
– AÇÃO IMPROCEDENTE.

No caso concreto, embora a ação originária tenha sido ajuizada visando a rescisão do v. acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, em verdade, almejam os autores, com fundamento em prova nova, desconstituir a sentença proferida no bojo da ação de adjudicação compulsória nº. 6806-25.2008.8.11.0055 (Cód. 108145), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, cujo trânsito em julgado se aperfeiçoou ainda no ano de 2015, sendo este o marco inicial a ser considerado para a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento desta nova ação rescisória.

À luz da premissa do tempus regit actum (art. 14 do CPC/2015), o prazo decadencial deve ser o vigente à época do trânsito em julgado da ação, qual seja, o art. 495 do CPC/1973, de modo que, decorrido o prazo decadencial de 2 anos, o qual não se suspende e não se interrompe, impõe-se a declaração da decadência de ofício, julgando-se extinto o feito, com resolução do mérito o processo, na forma do art. 487, II c/c art. 332, §1º, ambos do CPC
.”
(N.U 1004824-70.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023) (destaquei)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. DOIS ANOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA. EXCEÇÃO. PROVA NOVA. SIMULAÇÃO OU COLUSÃO ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE NOVE ANOS ENTRE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA E O AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA. PRONUNCIAMENTO DA DECADÊNCIA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.
Como regra, a ação rescisória deve ser ajuizada no prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Excepciona o termo inicial do prazo decadencial: i) o advento de prova nova, quando o termo inicial deverá ser a data da descoberta da prova nova, observado, de todo modo, o prazo máximo de cinco anos do trânsito em julgado; ii) a existência de colusão ou simulação entre as partes, hipótese na qual o termo inicial do prazo de dois anos será contado a partir da data de ciência das referidas hipóteses de rescisão.

Falsidade do instrumento de procuração que não pode ser enquadrada como prova nova.
Sentença condenatória proferida em ação de cobrança da alugueis e encargos locatícios, ajuizada contra a empresa locatária e os garantidores do débito, que, diante do inadimplemento inequívoco da obrigação, elide as hipóteses de acordo entre as partes para fins fraudulentos ou dissimulatórios, cujo desiderato fosse prejudicar terceiros, no caso a parte agravante.
Persistência da regra geral, atrelada ao prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado. Ultrapassado mais de nove anos entre o trânsito em julgado da sentença rescindenda e o ajuizamento da ação rescisória, deve ser reconhecida a decadência do direito autoral de buscar a desconstituição do julgado.
Agravo interno desprovido.”
(TJ-MG - AGT: 10000220986285001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022) (destaquei)

“
AÇÃO RESCISÓRIA
- DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA - VÍCIO PROCESSUAL -
SIMULAÇÃO E COLUSÃO
- CONLUIO ENTRE O IRMÃO DOS AUTORES DA RESCISÓRIA E O RÉU DA AÇÃO RESCINDENDA - ÔNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO -
PRAZO DECADENCIAL - REGRA GERAL - DOIS ANOS - DECADÊNCIA OPERADA
- AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA AÇÃO RESCINDENDA - LIBERALIDADE DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE LITISCONSORTES - DESNECESSIDADE - REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR ADMINISTRADOR - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO DO PEDIDO RESCISÓRIO. A ação rescisória se presta a desconstituir decisão transitada em julgado contaminada com vício anulável previsto restritamente no art. 966 do CPC/15. A rescisória não se apresenta como meio impugnativo autônomo com vista a reexaminar os fatos e normas legais aplicáveis ao caso, servindo para afastar decisão que, por manifesto erro ou por violar o ordenamento, causa sério conflito jurídico, fere a segurança e o valor da justiça.
O prazo geral para ajuizamento da ação rescisória é de 2 (dois) anos (CPC, art. 975). Admite-se a extensão do prazo decadencial quando se tratar de "prova nova", cujo termo inicial é o seu conhecimento, limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado da última decisão praticada no processo que se pretende rescindir, admitindo-se, ainda, o ajuizamento da ação rescisória em caso de "simulação ou da colusão", contando-se o prazo decadencial desde a ciência de tais circunstâncias.

A simulação se opera mediante ajuizamento de ação com o fito de prejudicar terceiros. A ação judicial fraudulenta se caracteriza com a finalidade de as partes fraudarem regras legais para praticar condutas ou negócios jurídicos que a lei coíbe. O dolo processual, que autoriza o ajuizamento da ação rescisória (CPC, art. 966, VII), se observa mediante uma atuação processual ardilosa e maliciosa das partes da ação rescindenda, com o fim de obter provimento judicial e direito inexistente. Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inicial (CPC, art. 373, I e II).
A prova nova capaz de justificar a ação rescisória é aquela que já existia quando do trâmite da ação original, mas que o autor ignorava a sua existência ou dela não pode se utilizar, sendo que essa prova, por si só, deve ser capaz de assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC/15). Constatado que a prova nova indicada na ação rescisória somente foi conhecida após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, resta descaracterizada sua capacidade de ensejar o pleito rescisório.
Não comprovada que a existência de "conluio", de simulação e de colusão entre as partes da ação rescindenda, o prazo decadencial deve ser computado pela regra geral de 2 (dois) anos, contados desde o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. Considerada que a ação foi ajuizada após o escoamento do prazo decadencial, é devido o acolhimento da prejudicial de mérito. Inexistindo hipótese de rescindibilidade, julga-se improcedente o pedido inicial.
Ausente a má-fé processual, não é devida a imposição de multa.”
(TJ-MG - AR: 05552011920198130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 28/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023) (destaquei)

Por fim, registro que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, de modo que o reconhecimento do instituto da decadência do art. 975,
caput
, do CPC não conduz à violação ao princípio da não surpresa do art. 10 do mesmo Diploma Legal, pelo qual se reputa desnecessária a prévia intimação da parte autora para manifestação. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.834.016/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 8/6/2021.

Diante de todo o exposto, por conta do decurso do prazo decadencial, reconheço questão prejudicial de mérito (art. 332, § 1º c/c art. 354, ambos do CPC),
DECLARO
a decadência do direito da parte autora à rescisão do julgado, com o que
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço com fundamento no art. 487, II, do CPC.

CONDENO
a parte autora nas custas processuais, ficando a exigibilidade de tais ônus suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Deixo de fixar honorários porque sequer constituídos advogados em defesa dos requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024